Tribunal: STF
Processo: ARE 1582284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME:



    1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    1. No recurso defensivo, há cinco questões em discussão: (i) a suficiência probatória para a condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta referente à arma de fogo para o tipo do artigo 14 da Lei nº 10.826/03; (iii) a aplicação da pena no mínimo legal; (iv) a aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas; (v) o afastamento da pena de multa e a restituição dos valores apreendidos.



    2. No recurso ministerial, há duas questões em discussão: (i) o redimensionamento da pena de tráfico de drogas, com valoração negativa dos vetores relativos às circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, consequências e antecedentes; (ii) a fixação do regime fechado, com o imediato restabelecimento da prisão preventiva do acusado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    1. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelos laudos periciais que atestaram a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas, bem como pela perícia que confirmou que a arma de fogo estava com numeração parcialmente suprimida.



    2. A versão apresentada pelo réu, de que os materiais ilícitos pertenceriam a um antigo locatário, não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo evidente sua tentativa de se eximir da responsabilidade criminal.



    3. A descoberta dos entorpecentes e armamentos não foi mera casualidade, mas resultado de investigações prévias da Polícia Civil, fundamentadas em informações anônimas que indicavam o uso do imóvel como centro de armazenamento e distribuição de substâncias ilícitas.



    4. A grande quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (mais de 4kg de maconha e 364g de cocaína), a apreensão de balança de precisão, embalagens, sete telefones celulares e R$ 7.806,00 em espécie constituem conjunto de circunstâncias que indicam de forma inequívoca a destinação comercial das drogas.



    5. A desclassificação do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 para o artigo 14 é inviável, pois o laudo pericial atestou que a pistola apreendida estava com o número de série parcialmente suprimido, elementar objetiva do tipo penal mais grave.



    6. Na dosimetria da pena do crime de tráfico, devem ser valorados negativamente os antecedentes criminais do réu e a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, justificando a exasperação da pena-base para 6 anos e 8 meses de reclusão.



    7. O réu não faz jus ao reconhecimento da forma privilegiada do crime de tráfico de drogas, pois as circunstâncias da prisão, com apreensão de balança de precisão, artefatos bélicos e exorbitante quantidade de entorpecentes, evidenciam sua dedicação à atividade criminosa.



    8. A pena do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida deve ser redimensionada para 3 anos e 6 meses de reclusão, em razão dos antecedentes criminais desfavoráveis.



    9. O dinheiro apreendido deve ser mantido em perdimento, pois o réu não comprovou sua origem lícita, prevalecendo a presunção de que os valores são provenientes do comércio ilícito de drogas.



    10. A pena de multa é sanção cumulativa e de aplicação cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser excluída pelo Poder Judiciário sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE:



    1. Recurso defensivo desprovido.



    2. Recurso ministerial provido para redimensionar a pena do réu para 10 anos e 8 meses de reclusão e 679 dias-multa, fixar o regime inicial fechado e revogar o direito de apelar em liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão.



    Tese de julgamento: 1. A apreensão de grande quantidade de drogas fracionadas, balança de precisão, dinheiro e arma de fogo com numeração suprimida, somada a investigações prévias que indicavam o uso do imóvel como centro de armazenamento de entorpecentes, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando a alegação de desconhecimento sobre a natureza ilícita dos materiais.



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, 'a', 59, 68, 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, 42, 63; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CPP, art. 156, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente